Tribunal: TJDFT
Processo: 0753551-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0753551-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MACIEL DIAS AGRAVADO: FRANCISCO DA CUNHA FREIRE JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Renato Maciel Dias contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de dez por cento (10%) da remuneração líquida do agravante. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida é desproporcional e viola a regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, pois já existe penhora anterior sobre seus proventos, o que compromete sua subsistência e a de sua família. Argumenta que a dupla constrição afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da menor onerosidade da execução, além de tornar a quitação da dívida inviável. Ressalta, ainda, que possui empréstimos contratados para tentar liquidar dívidas anteriores, circunstância que agrava sua situação financeira. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja concedido efeito suspensivo, suspendendo a ordem de penhora, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, declarando-se a impenhorabilidade da remuneração ou, alternativamente, reduzindo-se o percentual penhorado. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que a tese jurídica expendida pelo recorrente não se reveste de plausibilidade. A impenhorabilidade da remuneração, prevista no art. 833, IV, do CPC, possui caráter relativo, admitindo-se a penhora de parte dos vencimentos do devedor quando não comprometido o mínimo existencial, especialmente em casos que envolvem dívida regularmente constituída e valor da remuneração que permite a preservação da dignidade do executado. O Colendo STJ, ao conferir interpretação sistemática e principiológica à referida norma, firmou o entendimento de que impenhorabilidade de verbas salariais não possui caráter absoluto. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de que: “O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana”. Assim, a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, considerando-se a razoabilidade da medida, o valor bloqueado, a preservação do mínimo existencial do devedor e a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional executiva. No caso, consta dos autos que o agravante percebe remuneração líquida mensal no valor de R$ 6.284,16, conforme contracheque juntado sob ID 79107332. Ademais, verifica-se que o devedor aufere lucros e dividendos decorrentes de sua participação societária nas empresas Centro Integrado de Assistência Neurológica Ltda. e Prospect Serviços Médicos Ltda., conforme documento de ID 254028659, em montante expressivo, qual seja, R$ 146.164,56. Diante desse cenário, é possível concluir que a constrição de parte dos rendimentos do agravante não comprometerá sua subsistência, sobretudo porque, além da remuneração mensal, há percepção de valores significativos oriundos de lucros e dividendos. Em que pese o agravante sustente que a existência de penhora anterior, em processo diverso, inviabilizaria a constrição ora determinada, sob o argumento de que tal medida comprometeria seu mínimo existencial, tal alegação não merece prosperar. Isso porque, nos termos do art. 797, parágrafo único, do CPC, “recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência”. Portanto, a alegação de impossibilidade da penhora, fundada na existência de constrição anterior, não encontra respaldo legal, sendo plenamente possível a coexistência das medidas. Ademais, observa-se que os eventuais empréstimos consignados contraídos pelo agravante já são regularmente descontados em folha de pagamento, conforme demonstram os contracheques acostados aos autos. Portanto, ainda que se considere a remuneração líquida do recorrente, não há que se falar em hipossuficiência. O valor líquido da remuneração já reflete os abatimentos decorrentes dessas obrigações financeiras, representando, portanto, a quantia efetivamente disponível ao agravante. Tal valor, mesmo após os descontos, revela-se suficiente para a manutenção das necessidades básicas do requerente, bem como para a preservação do mínimo existencial, não se mostrando desproporcional a penhora de dez por cento (10%) da remuneração líquida do agravante. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferido o pedido liminar. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora